Tribunal: TJMT
Processo: 1020794-13.2021.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020794-13.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Receptação Qualificada, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA - CPF: 053.842.751-54 (ADVOGADO), FABIANO RODRIGUES NEVES - CPF: 042.279.901-73 (EMBARGANTE), ESTELA REDIVO DA COSTA - CPF: 945.001.771-91 (ADVOGADO), 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (EMBARGADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), L. H. M. C. D. S. (VÍTIMA), LE MANS VEICULOS CUIABA LTDA - CNPJ: 00.875.120/0001-32 (VÍTIMA), ESTELA REDIVO DA COSTA - CPF: 945.001.771-91 (EMBARGANTE), ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA - CPF: 053.842.751-54 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM HABEAS CORPUS
- ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO PROLATADO - EQUÍVOCO CONSTATADO E RETIFICADO – ACLARATÓRIOS PROVIDOS SEM APLICAÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.

Verificado o erro material no acórdão proferido por esta Câmara Julgadora, torna-se imperiosa a correção da parte apontada do acórdão, vez que constou
“delito de tráfico ilícito de entorpecentes”
, quando o correto é
“
delito de Embriaguez ao volante, homicídio culposo qualificado, dirigir veículo automotor com o direito de dirigir cassado (gerando perigo de dano) e receptação culposa
”
.

Acolhido o embargo declaratório sem aplicação de efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração oposto por
Fabiano Rodrigues Neves
, contra o acórdão desta Egrégia Segunda Câmara Criminal proferido no julgamento do
habeas corpus
n. 1020794-13.2021.8.11.0000, no qual apontou como autoridade coatora o Juízo da
Segunda Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT
.

O embargante sustentou que o acórdão recorrido contém obscuridade, uma vez que o voto proferido pelo douto relator afirmou que
“há elementos bastantes indicando ser a paciente envolvido com o delito de tráfico ilícito de entorpecentes”
(id. 113850967).

Contudo, o embargante assevera que, não há nenhuma acusação nos autos sobre envolvimento com tráfico de entorpecentes, sendo que se trata de uma ocorrência de acidente de trânsito, devendo ser corrigido o erro cometido na análise dos fatos em questão.

Assim, aduziu que a decisão combatida foi obscura, pugna pela reforma da decisão, para sanar a obscuridade apontada, com a devida modificação do voto de julgamento e ementa do julgado (id. 113850967).

Foi o
habeas corpus
julgado em 15 de dezembro de 2021.

O recurso em epígrafe foi interposto tempestivamente.

Diante da pretensão de se obter efeitos infringentes, deu-se vista a Procuradoria Geral de Justiça (id. 113904480).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna, manifestou pelo
provimento parcial
dos embargos declaratórios, para tão somente determinar a retificação do erro material contido na expressão
“há elementos bastantes indicando ser a paciente envolvido com o delito de tráfico ilícito de entorpecentes”
(id. 113850967), mantendo-se inalterado os demais termos do r. acórdão (id. 114917472).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de embargos de declaração oposto por
Fabiano Rodrigues Neves
, contra o acórdão desta Egrégia Segunda Câmara Criminal proferido no julgamento do
habeas corpus
n. 1020794-13.2021.8.11.0000, no qual apontou como autoridade coatora o Juízo da
Segunda Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT
.

O embargante sustentou que o acórdão recorrido contém obscuridade, uma vez que o voto proferido pelo douto relator afirmou que
“há elementos bastantes indicando ser a paciente envolvido com o delito de tráfico ilícito de entorpecentes”
(id. 113850967).

Contudo, o embargante assevera que, não há nenhuma acusação nos autos sobre envolvimento com tráfico de entorpecentes, sendo que se trata de uma ocorrência de acidente de trânsito, devendo ser corrigido o erro cometido na análise dos fatos em questão.

Os embargos de declaração cabem somente quando o acórdão contiver ambiguidades, obscuridades, contradição, omissão ou erro material, conforme o disposto no artigo 619 do Código de Processo Penal, de modo que, inexistindo qualquer um desses elementos essenciais, devem ser rejeitados.

Pois bem.

Analisando os autos verifica-se a ocorrência de um erro material, pois, no r. Acórdão, em vez de mencionar o crime de trânsito pelo qual responde o embargante, mencionou-se o delito de tráfico de drogas.

Peço vênia para transcrever o trecho do acórdão a qual se alega obscuridade:

“
No tocante
à negativa de autoria quanto ao delito em tela, consigno que a apreciação do alegado demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do
writ
, pois, como é sabido, não se admite dilação probatória, tampouco, exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.

A referida análise é reservada à via ordinária da ação penal, em cujo bojo as provas amealhadas serão oportunamente analisadas pelo Juiz, assegurando-se ao agente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Neste sentido o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 2. A tese de fragilidade das provas quanto à autoria criminal é questão que não pode ser dirimida em sede de recurso ordinário em habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado das provas a serem colhidas no curso da instrução criminal, vedado na via sumária eleita. (...) 7. Recurso ordinário improvido. (RHC 55.026/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 16/04/2015) ” (sic).

Aliás, sobre a temática, não se pode olvidar que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, ao deixar assentado que: Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.

Outrossim, considero a existência de indicativos suficientes do provável envolvimento do paciente com o fato criminoso, a inviabilizar o acolhimento da tese defensiva que pretende afastar a autoria e materialidade delitivas.

Isso porque, narra
os autos que o paciente foi preso em flagrante delito, em 07 de novembro de 2021, pela prática, em tese, do delito de
Embriaguez ao volante, homicídio culposo qualificado, dirigir veículo automotor com o direito de dirigir cassado (gerando perigo de dano) e receptação culposa, conforme boletim de ocorrência n. 2021.290796

Nessa toada, sem qualquer pré-julgamento e considerando que a natureza processual da prisão preventiva não exige prova incontestável da autoria do crime, bastando a existência de indícios suficientes que apontem o possível envolvimento do suspeito no fato delituoso a ele imputado; considero que, in casu, há elementos bastantes indicando ser a paciente envolvido com o delito de
tráfico ilícito de entorpecentes
, a impedir o acolhimento do propalado princípio da inocência na via estreita do habeas corpus, de todo incompatível com qualquer dilação probatória.

Desta feita, importa consignar que é durante a instrução criminal que todas as provas e alegações da defesa e acusação são apresentadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, incumbindo ao juiz natural do processo a livre apreciação das provas que o instruem, de forma que não pode este Tribunal, até mesmo sob pena de supressão de instância, utilizar-se de habeas corpus para valorar determinado elemento indiciário em detrimento de outro, com o fito de absolver ou condenar sumariamente o increpado sem o devido processo legal.

Logo, neste momento, a negativa de autoria não é passível de aferição pelo Tribunal, em sede de habeas corpus.”

Entretanto, verifica-se que o equívoco ocorreu apenas no trecho apontado pelo embargante, e que, em análise de todo o acórdão observa-se que a fundamentação foi totalmente voltada para os delitos pelos quais o paciente foi acusado (Embriaguez ao volante, homicídio culposo qualificado, dirigir veículo automotor com o direito de dirigir cassado (gerando perigo de dano) e receptação culposa). Vejamos:

“...
o paciente está respondendo
pelo crime de embriaguez na direção de veículo automotor que é crime doloso, bem como pelos crimes de homicídio culposo na direção de veículo automotor e receptação culposa
.

Noutro ponto, a decisão está devidamente fundamentada, bem como não verifico a sustentada ausência dos requisitos descritos no artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Destaco que o juízo singular, na decisão ora vergastada, analisou a
presença da materialidade e dos indícios de autoria do delito (fumus comissi delicti), bem como, fundamentou a necessidade da segregação cautelar para garantir a ordem pública, ante a reiteração criminosa do agente, nos seguintes termos:

“...Passo a analisar se estão consubstanciados os fundamentos da prisão preventiva, de acordo com a disposição do artigo 312 do Código de Processo Penal, cuja presença resulta na conclusão da existência do periculum in mora.

Assim o faço, porque se não estiverem presentes os fatores que recomendam a custódia preventiva, não pode ser ela mantida apenas porque há indícios suficientes de autoria e materialidade demonstrada.

Há que se considerar o fato de que, de acordo com a certidão de antecedentes anexada no ID 69530545,
o autuado é reincidente, tendo sido condenado anteriormente por sentença transitada em julgado nos autos do Processo de Execução Penal nº 2000375-81.2021.811.0055 (1ª Vara Criminal desta Comarca).

Outrossim, não se pode desconsiderar a existência de inúmeros outros procedimentos, relatados na mesma certidão, inclusive pela prática de delitos de trânsito em situação semelhante à que é objeto de investigação nestes autos
. Há informação nos autos que não estava portando, momentaneamente, habilitação para dirigir, inclusive pela prática de delitos anteriores.

A informação revela, sem qualquer dúvida, o quão temerária seria a concessão da liberdade provisória, porquanto os antecedentes, além de indicar a presença do requisito do art. 313, II, do CPP, revelam clara e
alta probabilidade de reiteração delitiva
.

Ainda que, conforme pretende a defesa, se parta da premissa de que houve socorro à vítima, essa circunstância não influencia na conclusão pela presença dos fundamentos da prisão preventiva, pela fundamentação acima exposta. O fato é que, conforme exposição desta decisão, há evidências de que o autuado solto possa voltar a praticar outros atos semelhantes, o que por si só representa fundamento suficiente para manutenção da custódia, independentemente da aplicação do disposto no art. 301 do CTB.

Outrossim, a manifestação da vítima não exerce qualquer influência nas conclusões ora adotadas, porque, sob um primeiro aspecto, não há incursão sobre a culpa (lato senso) ou ausência de culpa do autuado no evento e, por outro aspecto, em razão do interesse público envolvido nos autos, diante da necessidade de garantia da ordem pública já citada.

Os atos praticados pelo autuado representam fundamento mais que suficiente para o decreto cautelar, uma vez que estão concretamente demonstrados nos autos, com base em elementos objetivamente delineados...” (id. 109682965).

Nas informações a autoridade apontada como coatora consignou que:

“... Irresignado com o teor do decisum, o paciente, por meio de seu causídico, postulou pela revogação da prisão preventiva anteriormente decretada, argumentando, para tanto, a inexistência dos requisitos e fundamentos do édito constritivo, bem como, aduzindo que a medida extrema é incabível para os crimes culposos (ID nº 70106290).

Concitado a se manifestar, o Parquet pugnou pelo indeferimento do pleito, com o fito de manter a constrição da liberdade do paciente, tutelando-se, de forma efetiva, a ordem pública (ID nº 70483794).

Este Juízo, no dia de hoje, indeferiu o pleito defensivo, mantendo-se o paciente com a liberdade restringida, sob o pretexto de que a custódia cautelar é imprescindível para a garantia da ordem pública, notadamente diante do fato do recluso ser
reincidente específico
, visto que ostenta uma condenação definitiva pretérita pela prática do crime de receptação.

Irresignado com o fato de permanecer com a liberdade restrita, o paciente, por meio da defesa técnica, impetrou habeas corpus no Juízo ad quem...” (id. 110731554, p. 8).

Nesse contexto, em que pese as alegações do paciente, ao impor a prisão preventiva ao paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais, especialmente quanto impedir que o agente, solto, continue a delinquir.

Portanto,
o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, especialmente quanto à
reiteração criminosa
, pois já foi condenado anteriormente por sentença transitada em julgado nos autos do Processo de Execução Penal nº 2000375-81.2021.811.0055 (1ª Vara Criminal desta Comarca),
bem como não se pode desconsiderar a existência de inúmeros outros procedimentos, relatados na mesma certidão
, inclusive pela prática de delitos de trânsito em situação semelhante à que é objeto de investigação nestes autos
.

Logo, não se manifesta ilegalidade na imposição da prisão preventiva, tampouco se revela inadequada a imposição desta em detrimento das cautelares menos onerosas.

Sobre o pressuposto da prisão preventiva descrito no artigo 312 do Código de Processo Penal, o enunciado 06, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, estabelece:

“
O risco de reiteração delitiva
, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência. ”

Avançando na análise, acerca da reiteração delitiva, o STF firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que: “
a fundada probabilidade de reiteração delitiva justifica a ordem de prisão cautelar
(HC 128.779, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 135.418, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 135.105, Relª. Minª. Cármen Lúcia)” (HC nº 137558AgR - Relator: Min. Roberto Barroso - 13.3.2017).(Negritou-se).

...

Por todo exposto,
denego a ordem
de habeas corpus impetrada em favor de
Fabiano Rodrigues Neves.”

A finalidade dos embargos é integrativa, limitando-se a sanar obscuridade, omissão ou contradição contida no julgado, e não se presta a atender pretensão de reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Nesse sentido, a jurisprudência desse Egrégio Tribunal de Justiça é taxativa quanto à restrição ao uso dos Embargos apenas em caso de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade. Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA – ALEGADA CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E EQUÍVOCO NO ACORDÃO OBJURGADO – INOCORRÊNCIA – INEQUÍVOCA PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA E FUNDAMENTADA – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. Se inexistem, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a serem sanadas, evidencia-se inadmissível finalidade de rediscutir questões já analisadas, o que, exige o pronto desprovimento dos pretensos aclaratórios.
(ED 22991/2017, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 04/05/2017, Publicado no DJE 10/05/2017).

Nesse contexto, evidente que a matéria suscitada pelo embargante se refere a
mero erro material
, de forma que se impõe o provimento do pleito para correção do equívoco, devendo constar na parte apontada:

“Nessa toada, sem qualquer pré-julgamento e considerando que a natureza processual da prisão preventiva não exige prova incontestável da autoria do crime, bastando a existência de indícios suficientes que apontem o possível envolvimento do suspeito no fato delituoso a ele imputado; considero que, in casu, há elementos bastantes indicando ser a paciente envolvido com o delito de
delito de Embriaguez ao volante, homicídio culposo qualificado, dirigir veículo automotor com o direito de dirigir cassado (gerando perigo de dano) e receptação culposa
, a impedir o acolhimento do propalado princípio da inocência na via estreita do habeas corpus, de todo incompatível com qualquer dilação probatória.”

Neste sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. ERRO MATERIAL. DOSIMETRIA DA PENA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

Existindo erro material na dosimetria da pena, imperiosa a correção da quantidade de dias-multa fixados, com o fito de adequá-los ao cálculo realizado e discriminado no voto.”
(N.U 0000034-38.2018.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).

Ante o exposto, dou
provimento
aos Embargos de Declaração opostos pelo embargante para corrigir o erro material existente no acórdão, para que fique constando no r. Acórdão onde se lê
“delito de tráfico ilícito de entorpecentes”
, leia-se
“
delito de Embriaguez ao volante, homicídio culposo qualificado, dirigir veículo automotor com o direito de dirigir cassado (gerando perigo de dano) e receptação culposa
”
, mantendo-se a integralmente a conclusão do julgamento.

Proceda-se a Secretaria às retificações onde for necessário e publique-se.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022